Tribunal: TCU
Processo: 014.552/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6146/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão referente ao interessado Jorge do Nascimento Santos (XXX.919.757-XX, e pelo sobrestamento dos demais atos do processo, até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.552/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Humberto Aires de Lima (XXX.312.892-XX); Jorge do Nascimento Santos (XXX.919.757-XX); Luiz Carlos de Lima (XXX.442.355-XX); Manoel Oliveira da Silva (XXX.017.983-XX); Newton Machado (XXX.394.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.